Tribunal: CARF
Processo: 11516.004151/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004151/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ANNITA HOEPCKE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN. Nesse sentido, o recorrente comprovou ter havido
pagamento do tributo, sendo passível o acolhimento parcial da decadência.
DOCUMENTO APRESENTADO APÓS O RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO. VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito
de fazê-lo em outro momento processual. A prova documental deve destinada a
contrapor razões trazidas na decisão recorrida deve ser apresentada juntamente
com o recurso voluntário, sob pena de preclusão.
VERDADE MATERIAL. FATO CONTROVERSO.
Aplica-se o princípio da verdade material quando os fatos são inequívoca e
incontestemente verdadeiros. Diante de fato controverso, os princípios do
devido processo legal e da segurança jurídica prevalecem sobre a verdade
material.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência do exercício 2005, e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido o
relator, que votou por dar provimento ao recurso. Designado pra redigir o voto vencedor o
conselheiro João Maurício Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004151/2010-23
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANNITA HOEPCKE DA SILVA
contra o Acórdão de julgamento, que julgou procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se a exigência do Imposto Territorial Rural de Pessoa
Física, em relação aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, decorrente do imóvel denominado
Fazenda Santa Terezinha, em relação às matrículas 29.624, 29.555, 24.860 e 24.859, NIRF
4.631.499-7 e 4.635.918-4, sendo que as duas áreas de terras são contíguas, foram cadastradas no
INCRA: a matrícula n° 24.859 contém 2.023.000 metros quadrados e possui Contrato de
Arrendamento para Reflorestamento Celebrado com a REFLORESC - BESC S. A.
REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na matrícula; já a matrícula n° 24.860 contém
6.528.670 metros quadrados, tendo sido transmitidos: 984.191,00 metros quadrados para
Banestado Leasing S. A. gerando a matrícula 29.555 e 1.552.000,00 metros quadrados para
Viabilização de Talentos Humanos S/C Ltda. gerando a matrícula 29.624. Portanto, da matrícula
24.860 remanescem 3.992.479,00 m2 e e possui Contrato de Arrendamento para
Reflorestamento celebrado com a REFLORESC - BESC S. A. REFLORESTADORA em
30/09/1980 averbado na matrícula. O Contrato de Arrendamento foi celebrado pelo prazo de
vinte anos e, em resposta à Intimação Fiscal n° 07/2010, a contribuinte informou que não existia
mais reflorestamento nos anos em questão. Concluiu-se que a área total do imóvel remanescente
é de 6.015.479,00 metros quadrados equivalentes a 601,5 hectares.
Assim, com base nos termos previstos no art. 14 da Lei n° 9.393 de 19 de
dezembro de 1996, os valores da terra nua foram arbitrados considerando as informações sobre
preços de terras, constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras da Receita Federal do
Brasil - SIPT, aprovado pela Portaria SRF 447/02, apurados pela Secretaria de Agricultura do
Estado de Santa Catarina - CEPA, utilizando-se o preço mais comum do tipo de terra de campo
ou reflorestamento para o município de Tijucas.
Segundo a autuação, “a matrícula n° 24.859 contém 2.023.000 metros quadrados
e possui Contrato de Arrendamento para Reflorestamento celebrado com a REFLORESC -
BESC S. A. REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na matrícula. A matrícula n° 24.860
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

contém 6.528.670 metros quadrados, tendo sido transmitidos: 984.191,00 metros quadrados
para Banestado Leasing S. A. gerando a matrícula 29.555 e 1.552.000,00 metros quadrados
para Viabilização de Talentos Humanos S/C Ltda. gerando a matrícula 29.624. Portanto, da
matrícula 24.860 remanescem 3.992.479,00 metros quadrados e possui Contrato de
Arrendamento para Reflorestamento celebrado com a REFLORESC - BESC S. A.
REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na matrícula. O Contrato de Arrendamento foi
celebrado pelo prazo de vinte anos e, em resposta ã Intimação Fiscal n° 07/2010, a contribuinte
informou que não existia mais reflorestamento nos anos em questão. Conclui-se que a área total
do imóvel remanescente é de 6.015.479,00 metros quadrados equivalentes a 601,5 hectares. Os
valores declarados da terra nua de R$ 1.000,00 para os Exercícios 2005, 2006 e 2007 foram
desconsiderados porque não foram comprovados através de Laudo de Avaliação e nem através
de outros documentos”.
A recorrente aduz que não é titular do imóvel; argumenta que herdou o imóvel
representado pelas matrículas 24.859 e 24.860, os quais totalizariam 8.551.670 m2, área indicada
no NIRF 4.631.499-7. A primeira parte do terreno havia sido adquirida em 1955 e a segunda,
adjacente, foi adquirida por usucapião, em 1956. Afirma que, desde 1980, referido imóvel estava
arrendado à empresa estatal Reflorestadora Santa Catarina S/A (REFLORESC), sendo que, ao
fim do contrato, constatou-se suposta restituição a menor da área, o que motivou a Ação judicial
023.96.005229-3 contra REFLORESC. NO curso do aludido processo, constatou-se que, antes
de 1908, já haviam outros possuidores no terreno.
Em virtude disso, a área efetivamente existente foi objeto de levantamento
topográfico: 1) em 02/10/2000, alienou-se 984.191,00 m2 – cuja matrícula 29.555; 2) em
07/12/2000, houve o registro da venda de 1.552.000 m2 sob a matrícula 29.624, sendo que tais
áreas estariam sob o perímetro urbano. Não houve a retificação da matrícula do imóvel à área
real, de modo a indica área total existente de 2.536.191, m2, não 8.551.670,00 m2.
A documentação suporte para as alegações encontra-se acostada aos autos.
A decisão de primeira instância (e-fls. 138, e seguintes) julgou improcedente a
impugnação com base nos seguintes fundamentos: 1) ausência de provas de posse de terceiro; 2)
vedação aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade; 3) descabimento de
pedido de dilação probatória para apresentação de documentos relacionados à alegação de
sobreposição de áreas; 4) a exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua
incorporação ao perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada
à comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU, em data anterior
a 1°'de janeiro do exercício considerado, o que não teria sido observado pela recorrente; 5) os
dados de imóveis das matrículas realizadas por Cartórios de Registro de Imóveis têm presunção
de veracidade.
A decisão possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005, 2006, 2007
NIRF: 4.631.499-7 e 4.635.918-4- Fazenda Santa Terezinha
SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA.
PROPRIEDADE COMPROVADA POR TITULO.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

O proprietário do imóvel rural é contribuinte do ITR. A ocupação do imóvel por
terceiros deve ser comprovada.
SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO CONHECIDA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo interacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO. PEDIDO DE DILIGENCIA.
INDEFERIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art.
16 do Decreto n.° 70.235/1972.
A diligência não serve para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as
provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
IMÓVEL RURAL. 1NCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO.
PROVA 1NEF1CAZ.
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada
à comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU,
em data anterior a 1°'de janeiro do exercício considerado.
SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Os dados de imóveis das matrículas realizadas por Cartórios de Registro de
Imóveis têm presunção de veracidade.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A recorrente, então, interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 151 e seguintes,
alegando em síntese o seguinte:
- a inocorrência do fato gerador do ITR, na medida em que a recorrente
não ostenta a propriedade das terras objeto da exigência tributária,
porquanto a totalidade da dimensão da terra é menor (2.536.191,00 m2)
do que a indicada pela autoridade fiscal, decorrente do somatório das
matrículas (8.551.670,00 m2), além de terem sido objeto de usucapião e
invasão em favor da empresa REFLORESC, posteriormente incorporada
pelo Banco do Estado de Santa Catarina – BESC.
- a parte efetiva da terra remanescente, nos termos do que a recorrente
busca demonstrar ao acostar documentação emitida por engenheiro e
junto ao CREA/SC, já teria sido alienada em 2000, não havendo, por
isso, se falar em fato gerador do ITR em relação à recorrente.
- a duplicidade de sujeitos passivos, conforme listagem de potenciais
proprietários apresentada, pelo que requer o cancelamento do lançamento
pela suposta ausência de certeza em relação ao sujeito passivo, já que,
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

como aludido, a recorrente seria apenas a proprietária da terra nua e de
parte da terra autuada, ou, alternativamente, requer a realização de
diligência ou perícia, vez que seu indeferimento teria comprometido a
solução do subsistência da autuação.
- a impossibilidade de exigência de ITR em relação à área urbana,
arguindo, para tanto, o englobamento da terra “remanescente”, oriunda
da diferença entre o somatório das matrículas e a efetivamente existente,
na zona urbana, nos termos da Lei municipal de Tijucas no. 1.515/98, e a
declaração do próprio INCRA quanto à ausência de propriedade rural em
nome da recorrente, emitida em 2012.
No curso do processo administrativo fiscal, a recorrente fez juntar aos autos, após
a interposição do recurso voluntário, laudo topográfico elaborado para demonstrar que não
haveria, área pertencente a ela, na medida em que tal situação seria decorrente de duplicidade de
matrículas imobiliárias. Arguiu, igualmente, decadência em relação ao exercício de 2005.
Em trecho conclusivo, o laudo topográfico aduz: “Através da análise dimensional
da planta usada na ação de usucapião que originou a matrícula 24.860, podemos afirmar com
rigor a presença de muitos erros técnicos na mesma, o que resulta em uma área real usucapida
bem menos que a área constante na ação e atualmente matriculada. Posso atestar que a área
real usucapida, não poderia passar de um intervalo de cinco por cento flutuando acima ou
abaixo de 3.268.763,00 m2, ou seja, algo entre 3.105.324,00 m2 e 3.432.201,00 m2. A escala
indicada não fecha com vários alinhamentos e o polígono ao ser analisado em software de
topografia e desenho técnico representa apenas a área acima citada”.
E avança: “podemos ver que o levantamento usado na ação de usucapião, o
levantamento realizado pela REFORESC em 1996 e o levantamento realizado em 2011
representam a mesma área, estando esta área em sua totalidade dentro do Município de Tijucas,
ao contrário do que diz a transcrição 8.144”; “as características de relevo, hidrografia e forma
do polígono da planta que instruiu o processo de usucapião e dos levantamentos de 1996 e 2011
nos dão fortes indícios que a área real que existia fisicamente no imóvel é muito menor que a
área usucapida, bem como a ação de usucapião ter sido feita em cima do imóvel de transcrição
de no. 12.232”.
Há, portanto, segundo o laudo, “não há área física real remanescente, a área que
existia fisicamente foi à área vendida que compõe as averbações da matrícula 24.860”.
Foi juntada, igualmente, cópia de espelho processual de Ação de Retificação de
Área c/c Cancelamento e Encerramento de Registro Imobiliário em relação às matrículas 24.859
e 24.860 (Processo no. 072.13.002990-6). Não há sentença.
Na sequência, afirma que a questão de mérito acerca da titularidade da
propriedade foi enfrentada nos autos 10983.721720/2013-72 e 10983.721720/2013-48, cuja
ementa está a seguir redigida:
“LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO.
Lançamento é o ato administrativo vinculado, declaratório do nascimento da
obrigação principal, mediante o qual se procede à identificação dos sujeitos dessa
relação, bem como à apuração do valor a ser pago a título de tributo, conferindo-
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

se exigibilidade ao crédito correspondente. O crédito tributário, uma vez
constituído pelo lançamento, tem que ser, por definição, líquido, certo e exigível.
O registro imobiliário é um documento público de alto valor. Entretanto, no caso,
pode-se concluir que ele é incerto e impreciso. Existem várias manifestações
técnicas e uma decisão judicial que claramente reconhece que a área real não
corresponde àquela que existe registrada. O lançamento de ofício deve considerar,
no arbitramento do VTN, por expressa previsão legal, a localização do imóvel, a
capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel. Na ausência ou incerteza de
tais informações, o arbitramento não pode prevalecer.
Recurso Voluntário Provido.”
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO – ITR
Registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda
Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Conforme relatado, a autuação fiscal lançou o Imposto sobre a Propriedade
Territorial sobre a Propriedade Rural com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal.
Com efeito, lançamento é o ato administrativo vinculado, declaratório do
nascimento da obrigação principal, mediante o qual se procede à identificação dos sujeitos dessa
relação, bem como à apuração do valor a ser pago a título de tributo, nos exatos termos do que
definido pelo art. 142 do CTN.
Por outro lado, o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos
da Lei no 9.393, de 1996, competindo ao sujeito passivo verificar a ocorrência do fato gerador,
calcular o montante devido e efetuar o pagamento no prazo estabelecido. Cabe ao Fisco apenas
chancelar tal apuração, quando entender adequada, ou, então, rever de ofício a atividade do
contribuinte.
O crédito tributário, portanto, decorrente do lançamento de ofício tem de ser
instruído com elementos que estabeleçam sua liquidez, certeza e exigibilidade.
Há algumas inconsistências no julgamento promovido pela Delegacia de Receita
Federal.
A primeira delas diz respeito à desconsideração da alegação de que as dimensões
das terras estariam equivocadas, sendo que há ação judicial apontando as divergências e,
inclusive, laudos topográficos que demostram claramente a inexatidão da área autuada.
No entanto, conforme descrição dos fatos, constante da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o sujeito passivo comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, as área que deveriam
ser levadas em consideração para o lançamento, estando destoante do que foi lançado.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235, de 1972, artigo 18, § 1o preconiza que a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos.
Já no artigo 20, do mesmo diploma legal estabelece que, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, a designação de servidor para proceder aos exames relativos a diligências ou
perícias recairá sobre Auditor Fiscal. Ocorre que existem processos administrativos, in fine, que
já tiveram diligências e seus respectivos resultados, sendo o mesmo imóvel como objeto de
lançamento do ITR, mesmo sujeito passivo e mesmos fatos geradores, sendo apenas exercícios
diferentes (processos n.o 10983.721719/2013-48 e 10983.721720/2013-72).
Assim, uma vez que foi apresentado laudo pelo perito do sujeito passivo, que
contradiz as bases empregadas no lançamento fiscal, foi realizado a apuração técnica.
Há de se considerar ainda, que no processo de 10983.721720/2013-72 , a
contribuinte teve seu recurso voluntário provido, uma vez que foram constatadas incertezas na
apuração dos valores lançados, dos quais passo a transcrever parte do voto:
(...)
Conforme relatado, a ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da
DITR/2010 incidentes em malha valor, após análise e verificação da
documentação apresentada e das informações prestadas pela contribuinte, resolveu
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

reduzir a área total do imóvel de 855,1 ha para 601,5 ha, além de alterar o
VTN declarado de R$1.000,00 (R$1,17/ha), que considerou subavaliado, para o valor
de R$12.030.000,00 (R$20.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com conseqüente aumento da VTN
tributável, disto resultando o imposto suplementar de R$ 565.363,00, conforme
demonstrado às fls. 05..
(...)
De qualquer forma, o crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, tem que s
er, por definição, líquido, certo e exigível.
No caso presente, efetuada a correção de ofício no lançamento anteriormente efetuado, a
contribuinte, no curso do processo administrativo de exigência fiscal, questiona a
existência da área, sua extensão, sua localização e a correção do registro público que su
bsidiou em parte as alterações efetuadas pela autoridade fiscal.
A diligência determinada objetivou esclarecer esses pontos, inclusive
trazendo aos autos manifestações da autoridade fiscal, da prefeitura, do registro de imóv
eis e de técnicos profissionais.
(...)
Por fim, existe uma manifestação do Engenheiro Agrônomo e Técnico em
agrimensura Maurício Torres, com registro no CREA. O profissional explica
sobre as conclusões do relatório de diligência, que se a "planta esclarecedora" não
serve de base para os equívocos apontados pelo perito, sobre a medição do terreno,
a mesma também foi utilizada para a realização da matrícula imobiliária, concluindo
que ela não pode ser tratada como "um simples croqui", pois é o único documento
existente. Fala ainda do uso técnico do escalímetro e que a "análise feita através da
escala da planta não está equivocada, e ela nos dá sim a noção real de qual seria
a área (aproximadamente) a ser usucapida na ação de 1956." O registro imobiliário, de
fato, é um documento público de alto valor. Entretanto, pelo todo aqui exposto,
pode-se concluir que no caso ele é incerto e impreciso. Duas áreas, uma adquirida
por herança e outra por usucapião, na década de 1950, onde a base que serviu para a
escrituração da área foi "um desenho", sobre o qual agora se lançam tantas dúvidas.
Existem várias manifestações técnicas e uma decisão judicial que claramente
reconhece que a área real não corresponde àquela que existe registrada.
Cartório e Prefeitura não atestam, cabalmente, a existência, a extensão e a
localização da área, mesmo diante do registro público. E, ainda que de fato
existissem os 601,5 hectares, há duas imprecisões. Não se pode confirmar que
nenhum deles esteja localizado em área urbana e, invadido por posseiros, seja
utilizado, pelo critério da destinação, como imóvel urbano. Segundo, não se pode
precisar o tipo de terra existente, tendo-se que fazer o arbitramento não pela terra "mais
comum" no Município, mas pelo "mais benéfico ao contribuinte", o que não
individualiza nem particulariza o imóvel. Como se disse no início, não é possível
uma exigência tributária incerta e ilíquida, baseada apenas no registro imobiliário,
quando há diversas questões não definitivamente respondidas, que o contestam.
O fato, inclusive, da imprecisão do registro da parte do imóvel que foi adquirido
por usucapião e arrendado já gerou uma extensa discussão judicial, que no fim
concluiu pela sua incorreção. Quanto à correção do registro do imóvel, a
recorrente aponta que existe, desde 2013, a ação judicial no
0002990¬45.2013.8.24.0072 (072.13.002990¬6) cabível, ainda não conclusa, como
se pode verificar na consulta eletrônica ao sítio do Poder Judiciário de Santa
Catarina (https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg). Assim, por faltar certeza e liquidez a este
lançamento, não se demonstrando de forma cabal a existência de fato, a extensão, a
localização e as especificações do imóvel, VOTO por dar provimento ao recurso para
cancelar a exigência fiscal.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

Nota-se que o presente imóvel já foi objeto de outras decisões por esse conselho
havendo conclusão de que a área em questão não estaria com metragem e identificação de
propriedade correta, havendo imprecisão de informações.
No curso do processo administrativo fiscal, a recorrente fez juntar aos autos, após
a interposição do recurso voluntário, laudo topográfico elaborado para demonstrar que não
haveria, área pertencente a ela, na medida em que tal situação seria decorrente de duplicidade de
matrículas imobiliárias. Arguiu, igualmente, decadência em relação ao exercício de 2005.
Em trecho conclusivo, o laudo topográfico aduz: “Através da análise dimensional
da planta usada na ação de usucapião que originou a matrícula 24.860, podemos afirmar com
rigor a presença de muitos erros técnicos na mesma, o que resulta em uma área real usucapida
bem menos que a área constante na ação e atualmente matriculada. Posso atestar que a área
real usucapida, não poderia passar de um intervalo de cinco por cento flutuando acima ou
abaixo de 3.268.763,00 m2, ou seja, algo entre 3.105.324,00 m2 e 3.432.201,00 m2. A escala
indicada não fecha com vários alinhamentos e o polígono ao ser analisado em software de
topografia e desenho técnico representa apenas a área acima citada”.
E avança: “podemos ver que o levantamento usado na ação de usucapião, o
levantamento realizado pela REFORESC em 1996 e o levantamento realizado em 2011
representam a mesma área, estando esta área em sua totalidade dentro do Município de Tijucas,
ao contrário do que diz a transcrição 8.144”; “as características de relevo, hidrografia e forma
do polígono da planta que instruiu o processo de usucapião e dos levantamentos de 1996 e 2011
nos dão fortes indícios que a área real que existia fisicamente no imóvel é muito menor que a
área usucapida, bem como a ação de usucapião ter sido feita em cima do imóvel de transcrição
de no. 12.232”.
Como se extrai do relatório do presente voto, houve farta documentação juntada
após a interposição do Recurso Voluntário e sobre este procedimento, passa-se a tecer
considerações.
Em verdade, o processo administrativo fiscal é orientado pelo instituto da
preclusão, segundo o qual a parte possui a oportunidade processual adequada para a produção de
provas e a apresentação daquelas que se pretenda juntar aos autos para robustecer sua defesa. É o
que se extrai do art. 16, § 5o., do Decreto 70.235/72.
No entanto, um dos princípios que informam o procedimento administrativo fiscal
é o da verdade material, conhecido também como verdade real, segundo o qual “a Administração
não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva
ocorrência dos fatos correspondentes”(Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Tributário, 4a
ed., Atlas, p. 30).
Pois bem, em razão da busca pela verdade material, deve-se admitir a
apresentação de documentos, ainda que em segunda instância.
Desse modo, considero os documentos acostados aos autos, especificamente os
atinentes ao laudo que demonstra a inconsistência das medidas
O que se debate é se a área remanescente das matrículas imobiliárias e se de fato
existir área remanescente, se uma parte dela está ou não compreendida pelo perímetro urbano e
invadida por terceiros.
A contribuinte contratou perito para proceder à análise documental das matrículas
imobiliárias no 24.859 e 24.860, sendo que a conclusão do Engenheiro Agrimensor lança dúvidas
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

sobre a análise dimensional do levantamento e conclui que “podemos ver que o levantamento
usado na ação de usucapião, o levantamento realizado pela REFORESC em 1996 e o
levantamento realizado em 2011 representam a mesma área, estando esta área em sua
totalidade dentro do Município de Tijucas, ao contrário do que diz a transcrição 8.144”; “as
características de relevo, hidrografia e forma do polígono da planta que instruiu o processo de
usucapião e dos levantamentos de 1996 e 2011 nos dão fortes indícios que a área real que
existia fisicamente no imóvel é muito menor que a área usucapida, bem como a ação de
usucapião ter sido feita em cima do imóvel de transcrição de no. 12.232”.
Portanto, o segundo o laudo indica que: “não há área física real remanescente, a
área que existia fisicamente foi à área vendida que compõe as averbações da matrícula 24.860”.
Além disso, no estudo apresentado pela contribuinte, o perito sustenta que não
haveria área remanescente- para lançamento fiscal, porque toda ela teria sido alienada.
O Registro de Imóveis de Tijucas também não se manifestou sobre os
esclarecimentos das áreas tidas como controversas, de modo que a existência de Ação judicial
com a análise analítica de toda a área para cancelamento e encerramento das matrículas no
24.859 e no 24.860 reforçam, ainda mais, a inconsistência do lançamento.
Assim, assiste razão o recorrente, uma vez que a base de cálculo foi lançada de
forma equivocada, devendo o auto de infração ser cancelado.
DO PEDIDO DE DECADÊNCIA
Com no presente voto, restei vencido sobre o mérito, passo a analisar a
decadência parcial.
Nas e-fls. 287 e seguintes a contribuinte pede a decadência parcial do lançamento
do exercício de 2005. Na e-fl. 07 constata-se que a contribuinte foi intimada em 18.10.2010.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse (inclusive por
usufruto) de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o; RITR/2002, art. 2o; IN SRF no 256, de 2002, art. 1o).
Nas e-fls 75 a 78 consta o DITR relativa ao exercício de 2005, que teve como
objeto de recolhimento a quantia de R$ 47,00, apurado conforme informações prestada pelo
contribuinte.
A Instrução Normativa RFB no Instrução Normativa SRF No 554, de 12 de
julho de 2005, que dispõe sobre a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) referente ao exercício de 2005 e dá outras providências, em seu
artigo 6o, estabeleceu que a DITR deveria ser apresentada no período de 11 de agosto a 30 de
setembro daquele ano.
Para o ITR, o artigo 12 da Lei no 9.393/1996 estabelece que o imposto deverá ser
pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do DIAT. Conforme se constatada na
norma tributária, a Receita Federal pode fixar o prazo para cumprimento de obrigações
acessórias, no caso a entrega da DITR, por meio de atos infralegais e que a Lei no 9.393/1996
que dispôs que o imposto deveria ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega da
declaração. Nesse sentido, verifica-se o disposto na lei no 9.779/1999:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações ac
essórias relativas aos impostos e contribuições
por
ela
administrados,
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

estabelecendo, inclusive, forma,
prazo
e
condições
para
o
seu
cumprimento e o respectivo responsável.
A regra a ser aplicada in casu, é o do art. 150, §4o, do CTN, e não do é o art. 173,
inciso I, do CTN, uma vez que existe recolhimento parcial do tributo.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, deve ser acolhido a decadência do exercício de 2005.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher a
preliminar arguida e no mérito dar-lhe integral provimento. Fica acolhida a decadência parcial do
exercício de 2005, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Maurício Vital – Redator designado
Respeitosamente, divirjo do relator quanto à valoração das provas dos autos que
apontam a área tributável, disso decorrendo o lançamento.
O relator admitiu laudo apresentado pelo recorrente a destempo, após a
interposição do recurso voluntário. Nesse caso, deve-se aplicar o instituto da preclusão.
O contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 11/10/2012 (e-fl.
150) e o laudo somente veio aos autos em 2016, sem que o recorrente apontasse razão para a não
apresentação do documento quando o litígio foi instaurado, como consta da norma processual.
Tratando-se de matéria impugnada, o § 4o do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, determina que a prova documental fosse apresentada na impugnação, precluindo-se o
direito de fazê-lo posteriormente. Além disso, desde o curso da ação fiscal o contribuinte já
poderia ter apresentado o documento. Excepcionalmente, o documento poderia ter sido
apresentado quando do recurso voluntário, mas mesmo assim não o foi. O Direito não socorre
quem dorme.
O princípio da verdade material não deve ser aplicado para violar o devido
processo legal e a segurança jurídica, sobretudo neste caso em que a medida da área é
controversa. A verdade material se aplica quando os fatos são inequívoca e incontestemente
verdadeiros, o que não é o caso. A existência de ação judicial para regularização das matrículas
do imóvel, antes de ser a prova de um fato inconteste, demonstra que há controvérsia quanto à
área remanescente.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

O próprio recorrente juntou Relatório de Diligência do Processo no
10983.721719/2013-48 (e-fls. 657 a 695), que trata do mesmo imóvel, no qual foi apontada a
inércia da recorrente em regularizar, no âmbito competente, que é o Cartório de Registro de
Imóveis, a situação da matrícula do imóvel.
Entre um documento intempestivo que atesta uma área controversa e a escritura
pública, sobre a qual se baseou o lançamento, entendo que deve prevalecer o que consta do
registro oficial. As discussões sobre o tamanho exato do imóvel não afastam a prova utilizada
pela autoridade lançadora.
Voto, pois, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital